Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729644-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FERNANDA MENDANHA SABOIA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (dias) ao agravante, para que complemente a documentação apresentada e esclareça se houve a inércia da devedora fiduciante quanto à purgação da mora no prazo legal (art. 2o, §§ 1o e 2o, Decreto-Lei n. 911/69). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 17:03:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora